Tribunal: TJBA
Processo: 8075264-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075264-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DILCE MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
YAGO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA PAZ, ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPÇÃO PELO RITO COMUM. FACULDADE DA PARTE. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dilce Maria de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Gandu, nos autos nº 8001930-73.2025.8.05.0082, que indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, autorizando apenas o recolhimento parcelado das custas processuais. A agravante sustenta ser pessoa hipossuficiente, percebendo renda mensal de R$ 1.518,00, conforme contracheque juntado aos autos, e afirma que o pagamento das custas, ainda que reduzidas, compromete sua subsistência. Alega, ainda, que a escolha pelo procedimento comum, em vez do Juizado Especial, não pode ser utilizada como fundamento para afastar o benefício.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça e se a opção da parte pelo procedimento comum pode ser utilizada como fundamento para indeferir o benefício.

III. Razões de decidir

A assistência judiciária gratuita constitui garantia fundamental de acesso à justiça, assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentada pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo presumida verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, salvo prova em contrário.

A documentação apresentada demonstra que a agravante possui renda mensal modesta, compatível com a alegação de hipossuficiência, sendo desproporcional exigir o recolhimento de custas que comprometam sua manutenção e de sua família.

A escolha pelo rito comum em detrimento do Juizado Especial constitui faculdade da parte, por se tratar de competência relativa, não podendo tal circunstância ser utilizada como indicativo de capacidade financeira, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício, nos termos do art. 99, §4º, do CPC.

Ausentes elementos concretos que afastem a presunção legal de insuficiência de recursos, impõe-se a concessão integral da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

A opção pelo procedimento comum em vez do Juizado Especial não constitui fundamento válido para indeferir o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada renda modesta incompatível com o pagamento das custas processuais, deve ser concedida integralmente a assistência judiciária gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8075264-95.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
DILCE MARIA DE JESUS
e agravado
BANCO
BRADESCO
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
de de 2026
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA